Tribunal: TJSP
Processo: 2030453-36.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REQUERIMENTO DE PESQUISA VIA CCS-BACEN. Indeferimento. Insurgência do exequente. Inadmissibilidade. Pesquisa já abrangida pelo atual sistema SISBAJUD, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça - Medida que se mostra desnecessária. Decisão mantida. Recurso desprovido